Tribunal: TJBA
Processo: 8000175-90.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8000175-90.2023.8.05.0144

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARG
ANTE: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO

Advogado(s): CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

EMBARG
ADO: SIMARA SANTOS SOUZA

Advogado(s):MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, LUCAS GUIDA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO, em face de acórdão que negou provimento à sua Apelação, mantendo a sentença que a condenou em Ação Indenizatória ajuizada por SIMARA SANTOS SOUZA, em razão de danos decorrentes de cheia do Rio de Contas, com alegação de omissões, quanto à necessidade de prova pericial, análise de comunicações à população, inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, ausência de nexo causal e culpa exclusiva de terceiro.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o acórdão atacado incorreu em omissão,
no tocante
à necessidade de prova pericial; estabelecer se houve omissão na análise das provas de comunicação preventiva à população; determinar se houve omissão, no referente à configuração da responsabilidade civil e do nexo causal;
e
verificar se houve ausência de enfrentamento da tese de culpa exclusiva de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O
julgado hostilizado
fundamentou adequadamente a responsabilidade objetiva da Concessionária, com base no art. 14 do CDC e no art. 37, §6º, da Constituição Federal, afastando a alegação de omissão.

5. A decisão reconheceu que, embora o evento climático tenha sido intenso, cabia à CHESF o dever inerente de comunicação preventiva e a adoção de medidas para mitigação de riscos, não sendo necessária prova pericial para tal conclusão.

6 O
aresto
apreciou a questão da comunicação à população, ao destacar a ausência de sistema eficaz de alerta e a liberação de água sem
informa
ção prévia adequada.

7. A configuração do nexo causal é expressamente reconhecida, a partir da omissão da Concessionária na operação da barragem e na prevenção dos danos.

8. A tese de culpa exclusiva de terceiro é implicitamente afastada, pois a responsabilidade do município pela ocupação do solo não exclui a responsabilidade da
CHESF
pelos danos decorrentes da operação da barragem.

9. A pretensão recursal revelou mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem indicação de vícios aptos que justifi
quem
a oposição dos Aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.
____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 37, §6º; CPC, arts. 369, 1.022, 1.026, §§2º e 3º; CDC, art. 14.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8000175-90.2023.8.05.0144,
em que figuram como Embargante

a

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
,
sendo
Embargad
a

SIMARA SANTOS SOUZA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR

O RECURSO
.